Tribunal: TJES
Processo: 5011564-10.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011564-10.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALE S.A.
RECORRIDO: YASMIN DA SILVA SOARES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011564-10.2024.8.08.0014

Origem
: Juízo de Colatina - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: VALE S.A.

RECORRIDO
: YASMIN DA SILVA SOARES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE FERROVIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EMISSÃO DE BILHETE COM TRAJETO EQUIVOCADO. CORREÇÃO REALIZADA PELA EMPRESA MINUTOS ANTES DO EMBARQUE. NEGATIVA DE EMBARQUE SUBSEQUENTE. QUEBRA DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO E AGRAVADO PELA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE (MÃE VIAJANDO COM DOIS FILHOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA). QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Em suma, narra a autora na peça exordial (Id nº 52318708) que adquiriu 3 (três) passagens de trem da Requerida na estação ferroviária de Colatina/ES, para si e para seus dois filhos, ambos com TEA (transtorno do espectro autista). Sustenta que, no dia do embarque, foi proibida de entrar na condução, pois as passagens emitidas estavam com os destinos invertidos, fato que atribui a erro de funcionário da Requerida. Narra também que procurou ajuda de funcionário da empresa para resolver o problema e este substituiu as passagens, ainda para o mesmo horário, mas foi impedida de ingressar no trem sob a justificativa de que o procedimento de embarque teria finalizado, sendo obrigada a adquirir novas passagens com embarque previsto para 10:30h. Diante do exposto, requer na peça vestibular, o arbitramento de indenização por dano moral de R$10.000,00 (dez mil reais).”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação por danos morais. Inconformada, a parte recorrente interpôs recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: (a) ausência de ato ilícito, tendo agido em estrito cumprimento do dever legal e das normas de embarque; (b) culpa exclusiva da consumidora, que não teria conferido os bilhetes e não teria chegado à estação com a antecedência recomendada; (c) a situação configura mero dissabor, não havendo dano moral a ser indenizado; e (d) subsidiariamente, o valor da indenização é excessivo e desproporcional. Em contrarrazões, a parte recorrida pugnou pela manutenção da sentença, defendendo a ocorrência do dano mora
l in re ipsa
e a correção do valor fixado.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a conduta da empresa de transporte configura dano moral indenizável, bem como se o valor arbitrado na sentença deve ser mantido.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.
O cerne da controvérsia não reside na identificação do culpado pelo erro inicial na emissão dos bilhetes, mas sim na análise da conduta da empresa ao gerenciar o problema. A recorrente foca sua defesa na regra geral de que o passageiro deve se apresentar para embarque com antecedência. Tal argumento, contudo, não se sustenta diante das particularidades do caso.
Ao se deparar com o erro nas passagens, a consumidora buscou a solução junto à fornecedora, que se dispôs a corrigir o equívoco. A emissão de novos bilhetes, às 06:57, para um trem com partida programada para as 07:00, constituiu um ato que, à luz da boa-fé objetiva, gerou na consumidora a legítima expectativa de que conseguiria embarcar. A conduta posterior de outro funcionário, que lhe nega o acesso ao trem, representa um comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), que frustra a confiança depositada pela parte vulnerável da relação, configurando manifesta falha na prestação do serviço.

5. Na esteira dos fundamentos adotados pelo Juízo sentenciante, a situação narrada configura inequívoco dano moral, conforme bem destacado nos pontos centrais da fundamentação que embasam a condenação pleiteada:
“[...] a falha na prestação do serviço é evidente já que o próprio Requerido confirma que as passagens foram emitidas quando 'os portões já estavam fechados, impossibilitando o embarque da autora' (Id nº 63029132), o que vai à contramão da boa-fé que se espera da execução dos contratos. Nesse ponto, é importante dizer que o ordenamento jurídico (art. 422 do Código Civil) preza pela observância da probidade e da boa-fé em todas as fases da relação contratual, proibindo, por conseguinte, o comportamento contraditório de qualquer das partes. Trata-se de proibição de exercício de uma situação jurídica em desconformidade com um comportamento anterior que gerou no outro uma expectativa legítima de manutenção da coerência. [...] Dessa forma, se mostra desarrazoado o Requerido emitir novos bilhetes para a Autora, criando legítima expectativa do embarque, se já tinha conhecimento de que os portões para o check in já estariam fechados, confirmando a abusividade na conduta da Requerida.”.
Sobre o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 5.000,00), se mostra proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

6. Nesses termos, fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV - DISPOSITIVO

7.
RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)